Tribunal: STF
Processo: HC 216103
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 163.850/MT.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 25/02/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea no ato mediante o qual imposta as custódias. Frisa ausência dos requisitos autorizadores da medida. Ressalta não individualizadas as circunstâncias fáticas do caso. Assinala os predicados pessoais favoráveis dos pacientes: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Destaca que grande parte da droga pertenceria ao corréu Jeferson, quem teria vendido drogas aos pacientes para consumo próprio.



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia. 



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, frisou a elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas – 05 porções de cocaína, pesando 3.410 gramas; 13 porções de maconha, perfazendo 221,64 gramas; e 15 porções de maconha, totalizando 133,41 gramas. Teve como demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 



    9. Eis os principais trechos das decisões relativas ao paciente Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda: 



     



    “A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.83491-01, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, tratando-se de 05 porções de Cocaína, com massa total de 3.410 kg (três quilogramas e quatrocentos e dez gramas); 13 porções de Maconha, com massa total de 221,64g (duzentos e vinte e uma gramas e sessenta e quatro centigramas); mais 15 porções de Maconha, com massa total de 133,41g (cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas). 



    Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.



(...)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 5, p. 9-14; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, tem-se a decisão proferida em face de Helen Gabriele:



    “A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.83491-01, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, tratando-se de 05 porções de Cocaína, com massa total de 3.410 kg (três quilogramas e quatrocentos e dez gramas); 13 porções de Maconha, com massa total de 221,64g (duzentos e vinte e uma gramas e sessenta e quatro centigramas); mais 15 porções de Maconha, com massa total de 133,41g (cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas). 



    Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 



(...)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DOUGLAS MOTA (ELEN GABRIELE), com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (e-doc. 5, p. 14-19; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. 



    (...) 



    2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos).



    12. Há mais: o fato de as decisões constritivas possuírem o mesmo teor não implica ilegalidade, no que o contexto fático é o mesmo, conforme auto de prisão em flagrante (e-doc. 6, p. 156).



    13. O alegado quanto à propriedade das drogas, em última análise, refere-se à autoria do crime, questão que é não é passível de ser analisada na via estreita do habeas corpus. A controvérsia vincula-se ao mérito do processo-crime e, além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    14. Ademais, o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e da residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator